Tribunal: TJSP
Processo: 2085050-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA – AUTOR QUE ATRIBUI AO RÉU/AGRAVANTE INDEVIDA COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO PARA O SEU NOME PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RECORRENTE QUE PRETENDE OBRIGAR DETERMINADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A EXIBIR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO PARA FINS DE COMPROVAR SUA AQUISIÇÃO PELO AUTOR – DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA – AUTOR QUE ATRIBUI AO RÉU/AGRAVANTE INDEVIDA COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO PARA O SEU NOME PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RECORRENTE QUE PRETENDE OBRIGAR DETERMINADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A EXIBIR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO PARA FINS DE COMPROVAR SUA AQUISIÇÃO PELO AUTOR – DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS – OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO, ADEMAIS, NÃO CARACTERIZADA – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO